Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714056-76.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JORGE MACIEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso formal (art. 70 do CP), às penas de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime aberto, e 8 dias-multa. II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tentativa de roubo majorado e corrupção de menores; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação das condutas ou a concessão de benefícios penais. III. Razões de decidir: 3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, além de reconhecimento dos réus. 4. A versão defensiva de que houve apenas uma briga motivada por troca de olhares foi afastada diante da coerência e harmonia dos relatos das vítimas e testemunhas, que confirmaram a tentativa de subtração do celular mediante violência e grave ameaça. 5. A tentativa de subtração do bem, mesmo sem anúncio de assalto, configura roubo tentado, sendo desnecessária a efetiva posse do objeto ou a verbalização da intenção criminosa. 6. A atuação conjunta dos réus e do adolescente, com divisão de tarefas, caracteriza o concurso de pessoas, justificando a incidência da majorante do art. 157, § 2o, II, do CP. 7. A prática do crime em companhia de menor de idade configura o delito formal de corrupção de menores, sendo irrelevante a prévia conduta do adolescente. 8. Inviável a desclassificação para vias de fato ou lesão corporal leve, diante da violência real e da grave ameaça, em contexto de tentativa de subtração do bem. 9. A pena fixada não permite a concessão de sursis ou substituição por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP, diante da violência empregada e da pena superior a dois anos. IV. Dispositivo: 10. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, porquanto a condenação se baseou em mera presunção do liame subjetivo, sem demonstração concreta da conduta típica ou do dolo. Afirma, ainda, que os depoimentos colhidos são contraditórios e indicam apenas um desentendimento entre as partes, insuficiente para caracterizar tentativa de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme se observa, as vítimas apresentaram narrativas harmônicas, afirmando que ambos os assaltantes, na companhia de um terceiro adolescente, abordaram a vítima CLÉBER e começaram a o agredir e ameaçar sem razão aparente. Durante as agressões, um deles tentou subtrair o aparelho celular de sua esposa, a vítima MARIA BETÂNIA e só não teve sucesso porque CLÉBER o segurou e o telefone caiu, momento em que os três fugiram. A narrativa de que tudo não passou de uma briga entre os jovens e CLÉBER é inverossímil e descabida. Primeiro porque segundo a versão das vítimas, tanto na delegacia quanto em juízo, CLÉBER estava em uma chamada telefônica quando os três jovens se aproximaram, não havendo qualquer razão para que estes o atacassem. Segundo porque não é razoável que uma pessoa parta para agressão física contra outra apenas porque houve “troca de olhares”, como narraram ambos os réus. Por fim, porque há prova testemunhal segura de que um dos jovens tentou subtrair o telefone de MARIA BETÂNIA, que estava em cima de uma poltrona, enquanto os demais agrediam a vítima CLÉBER. (...) Em relação à ausência de liame subjetivo, tem-se da prova coligida nos autos que os três (os dois réus e o inimputável W., irmão de JORGE) estavam juntos o tempo todo e agiram em comunhão de desígnios e união de esforços". (ID 75943180). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021